Tribunal: TJBA
Processo: 0538101-75.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538101-75.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FREDERICO ALMEIDA BARRETTO DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
FREDERICO ALMEIDA BARRETTO DE ARAUJO, ALEXANDRE RAMOS DE ALMEIDA, ALINE ALVES MARQUES DA SILVA

APELADO: ALDEIOTTA EMPREENDIMENTOS S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA PAULA GORDILHO PESSOA, CATHARINA ARAUJO LISBOA

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. INÉRCIA EM CUMPRIR DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, combinado com o art. 320 e art. 321, parágrafo único, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu deserção do recurso por alegado recolhimento de preparo em valor inferior ao devido; e (ii) saber se a extinção do processo deveria ter sido integral ou se o pedido de indenização por danos morais deveria ter sido preservado, considerando alegada independência dos pedidos cumulados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não ocorre deserção quando o recorrente recolhe o preparo com base no valor da causa que ele próprio manteve inalterado após descumprir ordem judicial de emenda, sendo contraditório exigir cálculo sobre valor que a própria parte se recusou a adotar.

4. Embora os pedidos tenham sido cumulados (danos materiais, lucros cessantes e danos morais), todos integram uma única petição inicial submetida a regime jurídico unitário, não sendo possível preservar apenas parte dos pedidos quando a parte insistiu na integralidade de suas pretensões durante toda a tramitação.

5. A inércia dos apelantes em cumprir a determinação judicial de emenda da petição inicial para adequação do valor da causa legitima a extinção integral do processo, não sendo possível, em sede recursal, pretender a manutenção de apenas parte dos pedidos.

6. As custas processuais são devidas em razão do processo como um todo, não de pedidos individualizados, sendo equivocada a alegação de que foram recolhidas especificamente para o pedido de danos morais.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 321, parágrafo único, 485, I, 1.007, 85, §11 c/c art. 98, §§ 1º e 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0538101-75.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante FREDERICO ALMEIDA BARRETTO DE ARAUJO e outros e como apelada ALDEIOTTA EMPREENDIMENTOS S/A e outros (2).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.